Tribunal: STF
Processo: RE 1324802
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ANUENCIA DA SECEX. MANUTENÇÃO DAS REGRAS DE IMPORTAÇÃO VIGENTES NA DATA DO DEFERIMENTO DA LI.
    1. Uma vez concedida a Licença de Importação à Empresa Impetrante, ora Apelada, que preenchia, à época, todos os requisitos legais para sua atividade empresarial, não pode a Administração Pública impor restrições que maculem a segurança jurídica essencial para o bom desenvolvimento da atividade privada, visto que a expedição de licença representa ato vinculado, irrevogável por simples discricionariedade administrativa.
    2. Apelação e remessa oficial desprovidas”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, VIII, e 237 da CF. Sustenta que: 
    (i) a exigência de licença de importação não automática para o registro da Declaração de Importação tem fundamento legal e constitucional, e não perpetra nenhuma violação ao princípio da segurança jurídica; 
    (ii) o licenciamento é instrumento de controle administrativo das importações, visando à proteção da indústria nacional, da saúde e do meio ambiente, com fundamento no art. 237 da CF; 
    (iii) não há retroatividade contrária a princípios constitucionais na exigência de licenciamento não automático; 
    (iv) a Receita Federal não tem competência para dispensar o licenciamento de mercadorias importadas; 
    (v) é legítima a restrição de importação imposta pelo Poder Executivo.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com base na interpretação de normas infraconstitucionais, concluiu pela impossibilidade de impor efeitos retroativos às regras de controle aduaneiro.
    4. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.683/03, Decreto nº 7.096/10, Decreto-Lei nº 37/66, Regulamento Aduaneiro e Portaria SECEX nº 23/2011 ), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE GARRAFAS E ENGRADADOS USADOS. GUIA DE IMPORTAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 508.324-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia)
    “LEGALIDADE DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE DUMPING SOBRE IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO REFRIGERADO DE ORIGEM DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. LEI 9.019/1995. DECRETO 1.602/1995. RESOLUÇÃO CAMEX 41/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.11.2009. 
    A suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 684.788-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.153.237, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 971.377, Rel. Min. Luiz Fux.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator